Tribunal: TJMT
Processo: 1005551-08.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005551-08.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[NEIDE DA TRINDADE DE AMORIM - CPF: 570.169.761-49 (APELANTE), UBIRATAN BARBOSA DE MOURA - CPF: 823.113.741-68 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1005551-08.2018.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:

NEIDE DA TRINDADE DE AMORIM

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –PARCIAL PROCEDÊNCIA -

COBRANÇA DE FATURAS QUE ULTRAPASSAM A MEDIÇÃO DO CONSUMO NORMAL DA UNIDADE –

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL – OCORRÊNCIA –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO –

OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE –
incidência dos juros moratórios desde a citação e a correção monetária a partir do arbitramento
– RECURSO PROVIDO.

Não tendo a concessionária de energia se desincumbido do ônus probatório, não comprovando fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do consumidor, torna-se inexigível a cobrança dos valores que excedem a média dos meses antecedentes ao aumento injustificado.

A cobrança indevida de diferença de consumo, seguida de negativação relativa a débito não amparado em relação jurídica pré-existente, constitui ato ilícito que enseja indenização por danos morais.

Ao fixar o valor indenizatório, há que se considerar a extensão do dano, arbitrando-o com razoabilidade e bom senso, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa, sendo razoável a fixação do
quantum
em R$ 2.000,00, montante que se apresenta adequado ao caso dos autos.

O termo inicial para incidência dos juros de mora, em caso de dano moral, é a data da citação, ao passo que a correção monetária incide a partir da fixação definitiva do
quantum
indenizatório (Súmula 362/STJ).-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1005551-08.2018.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:

NEIDE DA TRINDADE DE AMORIM

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
NEIDE DA TRINDADE DE AMORIM,
contra a sentença proferida na
Ação Revisional c/c Declaratória de Inexistência de Débito e Indenização por Danos Morais,
ajuizada em face de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para determinar que a requerida revise e refature a fatura de agosto/2017, conforme a média de consumo dos 12 meses que antecedem o débito, excluindo a do mês de março/2017, conforme sentença de ID 93209977.

Por fim, considerando que parte autora decaiu de parte considerável do pedido, condenou cada uma ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme a orientação dos artigos 85, §2o e 86, ambos do CPC/15, respeitando-se os efeitos da gratuidade de justiça concedida à parte autora da ação.

A recorrente alega em suas razões recusais (ID

92164517) que a juíza
a quo
foi omissa quanto às provas nos autos, não reconhecendo a ocorrência dos danos morais, mesmo tendo seu nome negativado no rol de maus pagadores, conforme prova acostada nos autos (ID

93206597, p.6).

Aduz que em 16/01/2018 teve o fornecimento de energia na sua residência suspenso por conta da fatura absurda referente ao mês de agosto/2017, no valor de R$ 733,54 (setecentos e trinta e três reais e cinquenta e quatro centavos), valor este extremamente absurdo se comparado com o histórico de contas/consumo.

Alega ainda, que questionou por duas vezes a concessionária/apelada, que agendou vistoria, porém nunca cumpriu o prometido, sendo que em março/2017 já havia

recebido cobrança indevida, que foi objeto de reclamação no PROCON, vindo a ajuizar ação perante o 3o Juizado Especial Cível.

Defende a caracterização do dano moral sofrido em virtude da indevida suspensão de um serviço essencial, bem como

ainda teve o nome negativado no banco de dados da SERASA, sob o pretexto errôneo de existir um débito não pago, o que ultrapassou o mero dissabor, causando-lhe sentimento de tristeza, intranquilidade e impotência.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença objurgada, a fim de condenar a recorrida pelos danos morais vivenciado pelo recorrente, sugerindo a fixação do montante de R$ 15.000.00 (quinze mil reais), acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso, 01/12/2017 (Súmula 54 do STJ).

Intimada, a parte apelada, deixou de apresentar suas contrarrazões (ID

93209989).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1005551-08.2018.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:

NEIDE DA TRINDADE DE AMORIM

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID 93206596) que a parte autora, ora apelante, é titular da unidade consumidora no 6/1219039-3 e foi surpreendida no mês de agosto/2017, com uma fatura no consumo de 910 kWh, no valor de R$ 733,54 (setecentos e trinta e três reais e cinquenta e quatro centavos), alegando ser muito acima da sua média mensal.

Inconformada, procurou a empresa requerida, onde buscou resolver a situação administrativamente, conforme protocolo registrado sob no 42622514, no entanto, foi informada que em até 10 (dez) dias seria feito vistoria e os valores revistos, porém, nada foi feito.

Aduziu, ainda, que

teve seu nome negativado no rol dos maus pagadores (SERASA) e, que em 16/01/2018 teve o fornecimento de energia interrompido em sua residência, justamente por conta da fatura questionada em aberto, que ficou de ser analisada pela requerida, a qual não obteve resposta.

Assim, ajuizou a presente ação, a qual teve seu pedido de antecipação de tutela deferido para determinar à ré que restabeleça o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora no 6/1219039-3 e exclua o nome da requerente do rol dos órgãos de inadimplentes, referente ao débito em discussão, agosto/2017 (ID 93209950).

Ao apreciar o feito, o magistrado singular
Dr. Jones Gattas Dias,
julgou parcialmente
procedentes os pedidos formulados na inicial, conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte autora.

Pois bem.

Consoante se sabe, um dos requisitos primordiais para ensejar o dever de indenizar necessária a demonstração do dano e o nexo causal, sem os quais o pedido estará fadado à improcedência.

Imperioso destacar que apesar de o fornecimento de energia elétrica se tratar de serviço público de caráter essencial, descabe exigir que a concessionária responsável pela prestação o faça de forma gratuita ao longo do tempo, sendo necessária a contraprestação por parte do cidadão.

Cinge-se a questão em saber se é devida à parte autora a indenização por danos morais em razão da suspensão do fornecimento de energia elétrica em sua residência na data de 16/01/2018, tal como a negativação do seu nome em razão de uma fatura supostamente não paga, no valor de R$ 733,54 (setecentos e trinta e três reais e cinquenta e quatro centavos).

Primeiramente, com relação à suspensão do fornecimento de energia elétrica na residência da autora, consoante ressaltado pela magistrada
a quo
, a apelante, não se desincumbiu do ônus de demonstrar o fato constitutivo do direito, conforme trecho que se transcreve:

“[...]
não há evidência de que seu nome foi negativado, tampouco prova de que a suspensão de energia ocorreu em decorrência do débito sub judice.

Muito pelo contrário, o histórico de contas id. 14992620, atesta que a autora
sempre pagou as faturas fora do prazo e que nos meses que antecederam ao corte os pagamentos ocorreram com 21 e 51 dias de atraso, não se podendo afirmar, extreme de dúvida, que a interrupção ocorreu em decorrência da fatura de agosto de 2017
, sendo certo que nem toda falha contratual enseja automaticamente o dano moral.
”
(ID 93209977) (g.n.)

No entanto, da análise do presente, nota-se que a recorrente comprovou no ID

93206597, p.6, que seu nome foi negativado justamente em razão da conta em discussão, sendo incluído no cadastro na data de 01/12/2017.

Verifica-se, também, da decisão liminar no ID

93209950, que a tutela de urgência foi deferida e a magistrada em questão determinou que
“exclua o nome do Requerente do rol dos órgãos de inadimplentes, referente ao débito em discussão (agosto de 2017)”
.

Logo, no que diz respeito ao dano moral, nota que a cobrança indevida de valores, bem como a inscrição do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito (ID 93206597, p.6), demonstram que a conduta adotada pela apelada restou acometida de abuso e importou em ofensa aos direitos básicos do consumidor, o que resulta na existência de ato ilícito a ensejar reparação por danos morais.

Destarte, não há dúvida de que a apelada não se desincumbiu de seu ônus probatório, uma vez que além de não demonstrar qualquer hipótese de excludente de responsabilidade, nos termos do art. 14, § 3o, inciso II, do CDC, ante a inexistência de qualquer débito, bem como não comprovou qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da apelante, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC/15.

Dessa forma, certo é que ficou comprovado nos autos que a conduta adotada pela concessionária/apelada restou acometida de abuso e importou em ofensa aos direitos básicos do consumidor, o que resulta na existência de ato ilícito a ensejar reparação por danos morais.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL IN RE IPSA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA.

1. [...] Sua cobrança, pois, era indevida, não havendo que se falar em exercício regular de direito para justificar o ato da ré. E, ainda que fosse verdadeira a versão fática da ré, nada demonstra que o apontamento que fez tem origem em serviço efetivamente prestado.

Haveria, assim, ao menos violação do dever de lealdade e probidade decorrente da boa-fé objetiva (art. 422 do CC), configurando ilícito contratual e impondo-se à ré o dever de reparar os danos causados à autora. Como se vê, a ré deve mesmo ressarcir os danos suportados pela autora, pois ilegítima a inscrição do nome desta nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. (...) 2.3. Dano moral, exatamente porque moral, não se demonstra nem se comprova, mas se afere segundo o senso comum do homem médio. Resulta por si mesmo da ação ou omissão culposa, in re ipsa, porque se traduz em dor, física ou psicológica, em constrangimento, em sentimento de reprovação, em lesão e em ofensa ao conceito social, à honra, à dignidade. (...) Ainda que se abstraia a idéia de produzir no causador do mal um impacto bastante para dissuadi-lo de igual e novo atentado, persiste a necessidade da reparação pecuniária, como medida apta a compensar a sensação de dor do ofendido com uma sensação agradável em contrário, a ponto de a paga em dinheiro representar-lhe uma satisfação, moral ou psicológica, capaz de neutralizar ou remediar o sofrimento impingido".

2. [...]
3. A jurisprudência do STJ é consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.

4. [...] 7. Agravo conhecido para não se conhecer do Recurso Especial.”
(AREsp 1352845/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 19/12/2019)
(g.n.)

“APELAÇÃO CÍVEL - COBRANÇA DA RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - ÔNUS DA PROVA – DISCREPÂNCIA DE CONSUMO EVIDENCIADA – PROVA NÃO DESCONSTITUÍDA – FATURAS ANULADAS -
NEGATIVAÇÃO DA FATURA INDEVIDA – DANO MORAL
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

I - Concessionária prestadora do serviço que não se desincumbe de comprovar a razão do consumo excessivo de energia elétrica, tampouco a existência de consumo não registrado.

II - Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, inciso II, do NCPC.”
(N.U 1000367-25.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2020, Publicado no DJE 11/12/2020)

No tocante ao valor do dano moral, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que a indenização deve ser justa a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Assim, o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa. Enfim, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual, considerando tais parâmetros, o valor da indenização por dano moral deve ser fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO – COBRANÇA ILEGÍTIMA, APURADA DE FORMA UNILATERAL, SEM OPORTUNIZAR O CONTRADITÓRIO – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO – QUANTUM MANTIDO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

[...]
Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido, basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.
”
(N.U 1000241-38.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/05/2020, Publicado no DJE 03/08/2020) (g.n.)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA - IRREGULARIDADES NO SISTEMA DE MEDIÇÃO - PROVA PERICIAL UNILATERAL – PROVA FRÁGIL - ÔNUS INERENTE À ATIVIDADE - APLICABILIDADE DO CDC - VULNERABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA DO CONSUMIDOR - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FRAUDE - COBRANÇA INDEVIDA – ATO ILÍCITO - SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO E NEGATIVAÇÃO INDEVIDOS

-

DANOS MORAIS CONFIGURADOS – DEVER DE INDENIZAR – VALOR ARBITRADO R$ 6.000,00 – EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DE MODERAÇÃO E RAZOABILIDADE – PEDIDOS DE MAJORAÇÃO E OU MINORAÇÃO – AFASTADOS - SENTENÇA MANTIDA –

RECURSO DE

APELAÇÃO

E RECURSO ADESIVO DESPROVIDOS.

[...]
O quantum indenizatório a título de danos morais decorrente da cobrança indevida de fatura de recuperação de energia elétrica pela concessionária, com a consequente negativação indevida do consumidor nos órgão de proteção ao crédito, fixado em R$ 6.000,00
, insta seja mantido, em observância aos princípios de proporcionalidade e razoabilidade, afastando-se os pedidos de redução e majoração.”
(N.U 0042901-23.2013.8.11.0041, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/11/2017, Publicado no DJE 14/11/2017) (g.n.)

Quanto aos juros de mora, estes devem incidir a partir a partir da citação, por se tratar de relação contratual (AgInt no AREsp 1349061/SP, Terceira Turma, Min. Rel. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 18/10/2019) e a correção monetária desde o arbitramento, pois, ao fixá-la, o julgador já leva em consideração o poder aquisitivo da moeda (Súmula 362/STJ).

Com essas considerações,
dou provimento ao recurso
para reformar a sentença singular e julgar procedente a demanda inicial, condenando a parte requerida ao pagamento de dano moral no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), com incidência dos juros moratórios desde a citação e a correção monetária a partir do arbitramento. Por consequência, fica a parte apelada condenada integralmente aos ônus de sucumbência.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021